Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739617-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SABA COMERCIAL CONSTRUTORA SOCIEDADE SIMPLES, MOHAMAD ALI MAHMOUD OTMAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA - BRB contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006280-44.2012.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor de SABA COMERCIAL CONSTRUTORA SOCIEDADE SIMPLES e MOHAMAD ALI MAHMOUD OTMAN. Nos termos da r. decisão agravada de ID 140565572 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo credor de novo leilão judicial por lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, sob o fundamento de que já foram realizados dois leilões públicos, nas datas de 02/04/2018 e 08/02/2022, sem que houvesse a arrematação dos imóveis penhorados, e que promover nova hasta seria uma medida onerosa e ineficaz para a satisfação do crédito. No agravo de instrumento em apreço, o agravante obtempera que o juízo a quo no segundo leilão eletrônico dos lotes de terreno localizados no Loteamento Pacaembu, em Valparaíso de Goiás, penhorados e avaliados em R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) e R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais), estabeleceu o lance mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação. Aduz que em razão da baixa liquidez dos bens penhorados, se justifica a designação de novo leilão judicial pelo lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, haja vista que o estabelecimento do lance mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, provavelmente, afastou possíveis interessados. Argumenta que o Banco não se furta a impulsionar devidamente a execução, todavia, necessita do auxílio do Poder Judiciário para tanto de realizar novo leilão judicial, considerando a publicidade e amplitude que alcança. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a venda dos bens penhorados, em leilão a ser designado, pelo lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 41551626 e 41551627. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 às 09:24:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora